Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700853-73.2022.8.07.0018 Apelante(s) Jairo Anderson da Silva Barros Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Jairo Anderson da Silva Barros contra sentença do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 36277019) que, nos autos do mandado de segurança proposto pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, denegou a segurança por entender que não houve qualquer ilegalidade no ato que determinou a exclusão do policial militar das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Não houve a condenação do autor/apelante em honorários, em razão do art. 25 da Lei no. 12.016/2009. O magistrado determinou que as custas com as despesas processuais ficarão a cargo do impetrante. Inconformado, o autor interpõe o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 36277027), pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Aduz que passa por dificuldades financeiras desde o desligamento da instituição militar e anexa declaração de pobreza. Assim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conta que nos autos do processo no. 0024068-77.2012.8.07.0016 o recorrente foi condenado por denunciação caluniosa, nos termos do art. 343 do Código Penal Militar e foi fixada a pena mínima de dois anos de reclusão, ao que o autor/apelante fez jus à suspensão condicional da pena. Narra que, ainda que a punibilidade já se encontre extinta pelo cumprimento das condições estabelecidas em sentença, o Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal decidiu exclui-lo das fileiras da instituição de forma subjetiva. Aduz que a pena sofrida nos autos n. 0024068-77.2012.8.07.0016 não poderia ensejar a perda do cargo militar. Defende a ocorrência de prescrição, pois o processo administrativo que excluiu o apelante da PMDF somente se processou em março de 2019, depois de mais de seis anos da infração disciplinar. Sustenta ser desproporcional a pena fixada de exclusão, razão pela qual deve o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para corrigi-lo. Brada não ter ocorrido qualquer ofensa à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. Conta ter passado por diversas internações e ter sido reformado por incapacidade proveniente de doença em razão do estresse por ter virado réu na ação n. 0024068-77.2012.8.07.0016. Aduz que já foi devidamente penalizado pela denunciação caluniosa a ele imputada e que o caso não contempla nenhuma agravante que justifique a exclusão da corporação, sobretudo por se tratar de um fato isolado na carreira exemplar de policial militar do impetrante/apelante. Ressalta que o recorrente sofre com graves doenças de natureza psiquiátrica que culminaram na sua reforma e que a pena de exclusão e consequente cassação de seus proventos seria medida desastrosa e injusta em sua vida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, julgando procedente o pedido deduzido na exordial, pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita, e a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios Sem preparo em face do requerimento de concessão da justiça gratuita na apelação. Em contrarrazões, o réu/apelado (Id 36277034) pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença na forma em que foi proferida. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF1 preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC2 preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC3 e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o4 do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)5. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV6). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.0607, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o8 da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III9. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC10. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O apelante se limitou a declarar que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio, bem como o de sua família (Id 36274587), sem apresentar qualquer documento que demonstre sua incapacidade financeira para arcar com os módicos custos do processo. Afiro a ausência de prova documental para corroborar a alegação de o recorrente carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Reconheço, portanto, não ter o apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo apelante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC11 e do art. 5o, LXXIV, da CF12). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC13, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT14, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora